Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704737-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA REGINA PINTO REIS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada interposto por SELMA REGINA PINTO REIS DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SELMA REGINA PINTO REIS DE SOUZA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Neuromielite óptica — CID G36.0, e possui, como comorbidades, diabetes; (II) o médico assistente, dr. Nicolas Philippe Balduino Nogueira, CRM-DF no 23.576, especialista em Neurologia, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu-lhe, para a recuperação da saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento RITUXIMABE; (III) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; (IV) já realizou anteriormente tratamento, sem eficácia terapêutica suficiente, com Azatioprina, mas apresentou efeitos colaterais importantes caracterizados por leucopenia e linfopenia persistentes; (V) não está fazendo uso do tratamento pretendido; (VI) restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar novos surtos e maior grau de disfunção. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES-DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na Nota Técnica 1600 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1600.pdf/view), em que foram feitas ressalvas à dispensação do fármaco para caso assemelhado, verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 185913872 e 185913887. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual a autora, ora agravante, pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim obrigar a parte ré/agravada a fornecer o medicamento RITUXIMABE para tratamento da Neuromielite óptica — CID G36.0, que lhe acomete. O pedido foi indeferido, conforme decisão retro. Em suas razões, informa que o medicamento é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. Argumenta que o relatório médico subscrito pelo médico especialista em Neurologia, Dr. Nicolas Philippe Balduino Nogueira (CRM/DF 23576), com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, esclarece a condição clínica da paciente, a progressividade da doença, as possíveis sequelas irreversíveis, bem como a necessidade de utilização do medicamento. Ressalta que realizou anteriormente tratamento, sem eficácia terapêutica suficiente, com AZATIOPRINA, mas apresentou efeitos colaterais importantes caracterizados por leucopenia e linfopenia persistentes. Aduz que não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar ao ente público que forneça o medicamento pleiteado conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias, ou, no caso de impossibilidade de fornecimento, que agravado seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada Assistência Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Segundo consta do relatório médico (ID. 185913888 da origem), a agravante está acometida por Neuromielite óptica — CID G36.0, doença autoimune que atinge o Sistema Nervoso Central, gerando sequelas diversas no paciente, em especial a perda da visão. Em razão disso, o médico neurologia indicou o tratamento da paciente mediante o uso do medicamento RITUXIMABE, que é registrado pela ANVISA e padronizado pelo SUS. Solicitado o medicamento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, adveio negativa de fornecimento do fármaco em virtude de que ele seria padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, para tratamento de outras enfermidades, mas não para o caso da agravante (ID. 185913890 da origem). Pois bem Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Pelo que se extrai do precedente vinculante, é possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchido determinados requisitos, os quais, em primeira análise, estão presentes na hipótese. O relatório médico de ID. 185913888 esclarece que o tratamento com o fármaco RITUXIMABE é imprescindível para o restabelecimento da saúde da agravante, e que não há substituto terapêutico padronizado pelo SUS. Além disso, informa que foi realizado tratamento anterior com uso de AZATIOPRINA, que não apresentou eficácia terapêutica suficiente, além de causar efeitos colaterais importantes caracterizados por leucopenia e linfopenia persistentes. A incapacidade financeira da agravante é evidenciada pelos documentos apresentados (ID. 185913872) e pelo fato de estar patrocinada pela Defensoria Pública, sobretudo se comparada a sua renda com o elevado custo do medicamento pleiteado. Por fim, o medicamento é registrado perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Destarte, em análise sumária, própria desta fase processual, entendo que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo C. STJ para a concessão do medicamento não padronizado, o que indica a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, a gravidade da doença e a possibilidade de ocorrência de sequelas irreversíveis no curto prazo indica o perigo de dano em se aguardar o regular tramite processual. Tais fatores demonstram a urgência do fornecimento do fármaco, inclusive, para evitar o risco ao resultado útil do processo. Em situações semelhantes esta c. Corte de justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005-RJ (TEMA 1002). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO. 3. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o fármaco RITUXIMABE, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, das informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por não existir outros medicamentos para o tratamento do seu quadro clínico de pênfigo vulgar, refratário às principais alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. 4. A incapacidade financeira da parte autora e o registro do medicamento na ANVISA são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. 5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 6. Assim, diante da sucumbência do ente público, necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1765606, 07141106820228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PERIGO DE DANO INVERSO. LIMINAR CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a obrigação de fornecimento do medicamento padronizado RITUXIMABE, nos termos da prescrição médica. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Sendo a saúde direito fundamental, à vista do artigo 196 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, deve o Estado adotar políticas públicas adequadas que garantam seu efetivo exercício. 4. No caso em exame, a agravada sofre de purpura trombocitopênica e lupus eritematoso sistêmico, com risco de sangramento em sistemas nobres, e, portanto, foi prescrito o medicamento rituximabe, o qual, porém, nos termos da respectiva bula, não se destinaria a tratar a moléstia da paciente. Contudo, existe laudo médico atestando a necessidade do medicamento, bem assim nota técnica do Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em que se considerou a demanda pela medicação favorável, apontando evidências científicas que sustentam o pleito, o que resultaria no uso off label. 5. O fato de o medicamento não se enquadrar nas hipóteses de tratamento indicadas na bula não afasta a obrigação do Distrito Federal de fornecê-lo, pois o remédio foi indicado por médico que acompanha a agravada e foi reputado com alternativa viável pelo NAJUS, de modo que o que decidido no tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a pretensão da paciente. 6. O perigo de dano é inverso, pois a revogação da tutela provisória concedida pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da agravada, cujo quadro clínico depende do fornecimento do medicamento em questão. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791936, 07420477320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL. ANVISA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte. 2. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os requisitos do Tema n. 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional. 3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico assistente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1715098, 07070661820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Em complemento, importa destacar que o relatório NATJUS mencionado na decisão recorrida (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1600.pdf/view) estabelece que há evidência cientificas para o uso do medicamento RITUXIMABE para o tratamento da Neuromielite Óptica, justificando o seu uso com ressalvas apenas em relação à utilização de formulações biossimilares de menor custo ao Estado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, e determino que o DISTRITO FEDERAL forneça à agravante, no prazo de 15 dias úteis, o medicamento RITUXIMABE nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 14:45:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora